Tribunal: TJBA
Processo: 8043380-87.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043380-87.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REINALDO ALVES DE MIRANDA Advogado(s): EDVALDO CRUZ AMORIM, JHON LENO DOS SANTOS BEHRMANN IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROFESSOR EM UNIDADE PRISIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES INSALUBRES POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO. LAUDO PERICIAL DA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO ESTADO CONCLUINDO PELA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES INSALUBRES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por professor da rede pública estadual que busca o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade pelo exercício de atividades no Colégio Professor George Fragoso Modesto, situado no Sistema Prisional Lemos de Brito. 2. A questão em discussão consiste em definir se o impetrante possui direito líquido e certo à percepção do adicional de insalubridade, não obstante a existência de laudo da Junta Médica Oficial do Estado que não reconheceu condições insalubres em suas atividades. 3. O adicional de insalubridade previsto no art. 86 da Lei Estadual nº 6.677/94 tem natureza propter laborem e depende de comprovação técnica, mediante laudo pericial que ateste o exercício de atividades em condições insalubres. 4. Conforme o Decreto Estadual nº 16.529/2016, que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais, compete à Junta Médica Oficial do Estado a emissão de laudo médico pericial atestando o exercício em condições insalubres. 5. A existência de laudo médico oficial negando as condições insalubres nas atividades do impetrante afasta a liquidez e certeza do direito pleiteado, sendo inviável sua discussão pela via do mandado de segurança, que não comporta dilação probatória. 6. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8043380-87.2021.8.05.0000, em que figura como Impetrante REINALDO ALVES DE MIRANDA e como Impetrados o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (datado e assinado digitalmente). Desa. Marielza Brandão Franco Relatora